Tribunal: TJMT
Processo: 1022368-71.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022368-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

—
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de auto de infração e termo de embargo e interdição com pedido de tutela de urgência
proposta por
Paulo Sergio Demski
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo
”.

Assevera que
o processo administrativo nº 51380, de 4 de fevereiro de 2016, “
em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a três anos
”. Logo, “
não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.”.

Indeferido o
pedido de efeito suspensivo
(Id.
113206953
).

Contrarrazões (Id.
117144451
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 118220957), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/MT 11999-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A decisão administrativa foi proferida em 08/07/2020 e homologada em 17/07/2020. Extrai-se daí o transcurso de lapso temporal de aproximadamente quatro anos e três meses desde a intimação por edital até a homologação da decisão administrativa.

Tendo em vista o que dispõe o Decreto Estadual n. 1.986/2013, é de rigor que o processo administrativo não fique paralisado ou, mesmo sendo impulsionado, não tenha ato oficial com objetivo de se chegar a uma solução ou decisão final por período superior a três anos, sob o risco de se submeter ao fenômeno da prescrição.

O caso em tela demonstra que, em um período de cerca de quatro anos, ocorreram apenas movimentações internas, sem o intuito de se tomar uma decisão acerca da matéria discutida nos autos do processo administrativo, incorrendo no que prevê o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

[...]

Diante disso, defiro em parte o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 162119, datado de 28/12/2015, até que ocorra o julgamento do mérito da presente ação, ou ulterior deliberação do juízo.

Citem-se os réus para contestarem o pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do Novo CPC.

Com a resposta, à réplica.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito [...]. (Id. 112700480 – fls. 5/8).

A decisão agravada limitou-se a examinar a ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

No caso, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do

artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que assim, dispõe
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso,
suspender a exigibilidade da multa ambiental
por prescrição intercorrente,
com fundamento no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição intercorrente no processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

[...] 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente
na legislação do Estado do Paraná,
ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber ‘a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la’
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Mantenho a sentença e nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023